Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725049-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE O ÚLTIMO PEDIDO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. É cabível a renovação de diligência de busca de bens do devedor nas bases de dados à disposição do Poder Judiciário após um ano da consulta anterior. Precedentes desta 8a Turma. 5. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1.Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Interline Turismo e Representações Ltda. e de Girlene Fernandes de Moura (autos no 0002982-90.2015.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do sistema Renajud (IDs no 128696889 e no 130582014). 2. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 129482962) foram conhecidos e rejeitados (ID no 130582014). 3. Nas razões de ID no 37748842, o agravante, em suma, alega que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. 4. Argumenta que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos não é razoável e está em dissonância com o princípio da cooperação e com a jurisprudência deste Tribunal. 5. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 6. Afirma que, conforme jurisprudência deste Tribunal, a reiteração de pesquisas através dos sistemas informatizados não depende do esgotamento das diligências extrajudiciais de localização patrimonial pelo credor e, tampouco, da comprovação da alteração patrimonial do devedor, sendo possível desde que transcorrido considerável lapso temporal desde a última consulta. 7. Ressalta que a execução se pauta no interesse do credor na busca da satisfação do seu crédito (CPC, art. 797), devendo ser observado o princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805). Acrescenta que o Código de Processo Civil não limita o número de reiterações às pesquisas patrimoniais, desde que respeitado o princípio da razoabilidade. 8. Destaca que a última consulta ocorreu há cerca de 2 (dois) anos, o que torna razoável a renovação da diligência. Cita julgados. 9. Pede a reforma da decisão para que seja realizada a pesquisa via Renajud para localização e restrição quanto à circulação, licenciamento e transferência de veículos em nome dos agravados. 10. Preparo comprovado (ID no 37748843, págs. 1-2). 11. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 12. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial de ausentes em substituição processual aos agravados (IDs no 37915236 e no 38424410). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 15. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 16. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 17. Conheço o agravo de instrumento. 18. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 19. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 20. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 21. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 22. A inicial foi distribuída em 2/2/2015 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. Em 30/11/2020, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud (ID no 78512295 dos autos originais) Renajud (IDs no 78512300, no 78512301, no 78512307 e no 78512302) e Infojud (IDs no 78512303 e no 78512306). 23. Ante a ausência de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do feito (ID no 79394238). 24. Em 17/12/2020, o agravante pediu a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) (ID no 80099729), deferida por esta instância recursal (ID no 96356736, págs. 3-9), e realizada em 21/5/2021 (ID no 92397064). Apesar do resultado positivo, o exequente manifestou seu desinteresse em razão da existência de alienação fiduciária sobre o imóvel (ID no 107339399). 25. Em 22/3/2022, o agravante pediu a pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados via sistema Sisbajud (ID no 119168791), deferida por esta Relatoria em 19/5/2022 (ID no 125320378) e realizada em 3/6/2022, mas que restou infrutífera (ID no 127514831). 26. Não foram localizados ativos financeiros suficientes para pagar a dívida. Como visto, a última pesquisa de ativos registrados em nome dos devedores pelo Renajud ocorreu em 30/11/2020 (IDs no 78512300, no 78512301, no 78512307 e no 78512302). Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. 27. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após o transcurso de um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. 28. Com relação aos pedidos de restrição quanto à circulação, licenciamento e transferência dos veículos que porventura sejam localizados em nome dos agravados, a questão deverá ser apreciada e julgada pelo Juízo de primeira instância, após a diligência, a fim de resguardar a ampla defesa e o contraditório, evitando a ocorrência de eventual supressão de instância. 29. Registre-se que, na origem (processo 0002982-90.2015.8.07.0001) foi deferida a penhora de eventual crédito da empresa Interline Turismo e Representações Ltda. no rosto dos autos de no 0036448-61.2004.8.07.0001, em trâmite na 9o Vara Cível de Brasília e de no 0017480-36.2011.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, até o limite do valor do débito sob execução atualizado (R$ 849.178,70) (ID no 133622243). Dispositivo 30. Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que seja realizada nova pesquisa de ativos em nome dos agravados via sistema Renajud. 31. Nomeio o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para realizar a diligência. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro